Tribunal: STF
Processo: RE 266143
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: FGTS. Correção Monetária. Orientação firmada
pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 226.855/RS. Agravo
regimental a que se nega provimento, por ser o relator competente
para julgar o recurso extraordinário por despacho, quando a decisão
recorrida estiver em confronto manifesto com jurisprudência
dominante deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 557, § 1º-A do
Código de Processo Civil.